Tribunal: TJES
Processo: 0001790-54.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001790-54.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001790-54.2023.8.08.0021

APELANTE:
CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (CRACK). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) à pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade. O apelante foi flagrado trazendo consigo uma pedra média e uma porção pequena de
crack
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o princípio da insignificância ao delito de posse de drogas para uso pessoal; (ii) se a tese firmada pelo STF no Tema 506 (descriminalização do porte de
cannabis
) aplica-se, por analogia ou extensão, ao porte de
crack
; (iii) se a dosimetria da pena, especificamente a compensação entre confissão e reincidência e a escolha da modalidade de pena, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância é inaplicável ao delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, por tratar-se de crime de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo a pequena quantidade de substância elemento inerente ao tipo penal.

Inviabilidade de aplicação do Tema 506/STF (RE 635.659) ao caso concreto. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal restringiu a tese da natureza administrativa do ilícito exclusivamente à substância
Cannabis sativa
(maconha). Tratando-se de apreensão de
crack
, configura-se hipótese de
distinguishing
, mantendo-se a natureza penal da conduta.

A dosimetria da pena não merece reparos. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência penal comum guarda proporcionalidade. A fixação da pena de prestação de serviços à comunidade (art. 28, II, da Lei de Drogas) é adequada e suficiente diante da reincidência do réu e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006)." "2. A tese fixada no Tema 506/STF aplica-se exclusivamente à maconha, não alcançando o porte de outras substâncias como o crack."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei n. 11.343/2006, arts. 27 e 28;

CP, arts. 59, 61, I, e 68.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 506 (RE 635.659/SP);

STJ, AgRg no HC 645.726/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 08.06.2021;

STJ, HC 377.737/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.02.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA
diante da sentença condenatória proferida pelo
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
(ID 17511312), nos autos da Ação Penal, pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de substância entorpecente para uso pessoal), cujo dispositivo assim restara minutado:

“
ANTE TODO O EXPOSTO
,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, em consequência,
CONDENO
a acusado
CÁSSIO PEREIRA COSTA FRANÇA,
já qualificado, pela prática dos crimes previstos no
art. 28 da Lei 11.343/06
e das sanções a este correspondente, pelas razões acima aduzidas e comprovadas nos autos.

As sanções, em abstrato, para o art. 28, da Lei 11.343/06, são:
I- advertência sobre os efeitos das drogas; II- prestação de serviços à comunidade; III- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Em consonância com o preceito constitucional de individualização da pena e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro passo a aferir as condições judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para a fixação da pena.

- DOSIMETRIA

A
culpabilidade
, considerada como a reprovação social da conduta do réu, não excede a normalidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes, estes não serão sopesados para fins de majoração da pena-base, eis que a agravante da reincidência será avaliada na segunda fase de dosimetria da pena, classificando-se esta circunstância judicial como neutra. Com relação à
conduta social
, não foram coletados elementos suficientes, não sendo possível valorá-la. Quanto à
personalidade
, não é possível avaliá-la ante a ausência de conhecimentos técnicos para tal. O
motivo
do crime não encontra respaldo na lei. As
circunstâncias
encontram-se relatadas nos autos, não merecendo destaque. As
consequências
não apresentam relevo; não houve desdobramentos além do resultado típico. Não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Como o tipo penal em tela enseja a possibilidade de oferecimento de proposta da transação penal, entendo que a pena fixada, neste momento, não poderia ter caráter punitivo inferior ao das propostas de Transação Penal homologadas neste juizado, quais sejam, advertência, prestação pecuniária com valor mínimo equivalente a um salário-mínimo ou prestação de serviços à comunidade por três meses.

Levando-se em consideração o grau de reprovabilidade da conduta e as peculiaridades do caso, ou seja, de acordo com o disposto no artigo 27, da Lei 11.343/06, aplico
como pena-base
apenas a seguinte sanção:

a)
prestação de serviço à comunidade, em instituição a ser definida na execução, pelo prazo de
3 (três) meses
, de acordo com o artigo 28, § 3º, da Lei 11.343/06.

Em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais.

Atendendo-se a
segunda
parte do art. 68, do CP, constato existência de
circunstância atenuante,
qual seja, a de
confissão espontânea (ID 62864209)
, acerca dos fatos relacionados ao tipo em referência, perante a autoridade judicial, qual foi, dentre outras provas, utilizada como fundamento para embasar a condenação
.
Observo, outrossim, a existência de uma circunstância agravante, a saber, reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, considerando a condenação do ora acusado nos autos da ação n° 0001790-54.2023.8.08.0021, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, com trânsito em julgado anterior à prática da infração penal analisada nos presentes autos.

Por tal motivo, compensando-se a circunstância atenuante da confissão,
mantenho a pena intermediária em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Considerando a
última parte do art. 68, do CP
, não observo a incidência de causa de aumento ou de diminuição. Logo,
fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

- PROVIDÊNCIAS FINAIS / AUTENTICAÇÃO.

Condeno o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais, mas reconheço a aplicabilidade dos artigos, 98 e 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao presente feito na forma do art. 3º, do Código de Processo Penal.”

Em suas razões acostadas no ID 17511320, o Apelante requer a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade (analogia ao Tema 506/STF). Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para redução da pena de Prestação de Serviços para a de Advertência, afastamento da compensação da Confissão com a Reincidência e manutenção da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no ID 17511325.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei nº 9.099/95.

O réu, ora Apelante, foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 28, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 07 de junho de 2023, por volta das
por volta de 15h07min, na Avenida Munir Abud, em frente a loja Localiza, bairro Aeroporto, na cidade de Guarapari
, trazia consigo,
para consumo pessoal, 01 (uma) pedra média de crack e 01 (uma) porção pequena de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após o regular processamento do feito, o réu foi condenado pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

A condenação foi correta.

O pleito do Apelante pela absolvição do crime previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06 (Lei de Drogas), fundamentado na tese da insignificância penal da lesão ao bem jurídico e na aplicação análoga do Tema 506/STF, não encontra guarida. A conduta em análise revela reprovabilidade social e potencial de periculosidade, sendo vital ressaltar que a norma penal visa proteger a saúde e a ordem pública. A posse de substância ilícita, mesmo que em volume reduzido, não pode ser tratada como um mero irrelevante penal, dada a cadeia de desdobramentos sociais negativos que o consumo de entorpecentes acarreta. A pequena quantidade,
in casu
, é inerente à própria tipificação do delito de porte para uso pessoal.

Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635659/SP), embora referente à repercussão geral, não se aplica ao presente caso por manifesta distinção (
distinguishing
). Enquanto o precedente trata da
Cannabis sativa
(maconha), a substância apreendida com o Apelante é o crack, o que impede a utilização analógica daquele julgado vinculante. Destarte, a porção de droga apreendida justifica a imputação da responsabilidade criminal conforme o artigo 28 da Lei de Drogas, motivo pelo qual a condenação proferida em primeiro grau deve ser integralmente preservada, não havendo que se falar em reforma do julgado.

A jurisprudência das Cortes Superiores reforça essa posição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente . 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 645726 SP 2021/0044947-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" ( AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 631995 SP 2020/0328714-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col . Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei nº 11.343/06 . Isso porque, trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 377737 MS 2016/0291150-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017).

Diferente do registrado nas razões de apelação, a pena também foi adequadamente fixada.

A Juíza sentenciante observou corretamente o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, todas as fases da dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer reparo a reprimenda imposta na decisão combatida.

A Defesa, por sua vez, alega que a condenação anterior por roubo (Art. 157, CP) não configura reincidência específica para os fins do Art. 28, § 4º da Lei 11.343/06, pleiteando seu afastamento ou a desconsideração da compensação; todavia, o Juízo
a quo
constou corretamente a aplicação reincidência penal comum (Art. 61, I, CP), fato comprovado nos autos.

Por fim, a conclusão pela culpabilidade do recorrente resultou da análise completa do conjunto probatório, e não de um elemento isolado de convicção. As sanções aplicadas na sentença foram fixadas com acerto, equilíbrio e proporcionalidade, cumprindo as finalidades de repressão e prevenção, razão pela qual não merecem qualquer modificação.

Importante asseverar, neste aspecto, que a pena de prestação de serviços à comunidade, por seu conteúdo pedagógico, apresenta-se mais adequada às circunstâncias do caso concreto, notadamente, levando-se em consideração que o Réu/Apelante é reincidente.

Os pedidos subsidiários de alteração da espécie de pena ou de desconsideração da reincidência ficam prejudicados em face da manutenção da dosimetria estabelecida na sentença.

Isto posto, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que a aplicação da penalidade isolada de advertência para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, não se mostra suficiente para prevenção e repressão da infração praticada, como pretende a defesa.

No mesmo sentido:

RECURSO DEFENSIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. REMISSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO ISOLADA DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA. NÃO RECOMENDADA ÀQUELE QUE REITERA NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER.
(...) A medida socioeducativa de advertência figura como uma das mais brandas para o ato infracional correspondente ao art. 28 da Lei Antidrogas, e é aplicada isoladamente a quem incide pela primeira vez, ou seja, cenário que em nada se coaduna ao comportamento que o apelante tem adotado insistentemente ao longo do tempo.
(...) (TJMS APL 0004212-15.2014.8.12.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros. (Grifo nosso).

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida no ID 17511312.

Sem condenação em custas ou honorários, face a natureza criminal da demanda.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CRIMINAL: 0001790-54.2023.8.08.0021

APELANTE:
CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RESUMO DO VOTO

Trata-se de Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelo porte de 01 pedra média e 01 porção pequena de crack para uso pessoal. O voto condutor nega provimento ao recurso, mantendo a condenação por entender inaplicável a insignificância e restrito o Tema 506/STF à maconha. A divergência aqui inaugurada sustenta a atipicidade material da conduta. A quantidade apreendida, equivalente a uma "bola de gude", revela-se ínfima e insuficiente para lesionar o bem jurídico saúde pública, carecendo de ofensividade concreta. Incidência do princípio da insignificância.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DECLARADA.

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE ÍNFIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
Cassio Pereira Costa Franca
em face de sentença que o condenou pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 3 meses de prestação de serviços à comunidade. O apelante foi flagrado com uma pedra média e uma porção pequena de crack, tendo confessado que a substância era para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse de quantidade ínfima de crack para uso pessoal é fato penalmente típico ou se atrai a incidência do princípio da insignificância; e (ii) se a conduta foi capaz de gerar lesão ou perigo concreto à saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta atribuída ao recorrente, encontrado com quantidade ínfima de entorpecente suficiente apenas para fruição própria, configura um irrelevante penal, dada a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

5. O crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige, para sua configuração, que a conduta ofenda concretamente a saúde pública, o que não ocorre na posse de porção irrisória de droga sem dinâmica de violência ou mercancia.

6. A jurisprudência admite a absolvição por atipicidade material em casos de apreensão de quantidades mínimas de crack (ex: 0,6g ou uma pedra), por ausência de ofensividade e lesividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença e absolver o réu.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da insignificância é aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) quando a quantidade de entorpecente for ínfima e a conduta não apresentar ofensividade concreta ao bem jurídico saúde pública. 2. A ausência de lesão relevante ao valor protegido impõe o reconhecimento da atipicidade material e a consequente absolvição do agente, nos termos do art. 386, III, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 386, III.

VOTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
apelação criminal
proposta por
Cassio Pereira Costa Franca
em face do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

O apelante insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 03 meses de prestação de serviços à comunidade. O fato ocorreu em 07/06/2023, quando o recorrente trazia consigo 01 pedra média e 01 porção pequena de crack para consumo pessoal.

Em suas razões, a defesa sustenta a atipicidade da conduta com base no Tema 506/STF e no princípio da insignificância. O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a posse de pequena quantidade de crack (tamanho de uma "bola de gude") para consumo próprio atrai a incidência do princípio da insignificância; (ii) se houve ofensividade concreta ao bem jurídico tutelado (saúde pública); e (iii) se impõe-se a absolvição por atipicidade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conheço do presente recurso de
apelação
, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 82 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão recursal.

Analisados os autos, observa-se que o apelante foi flagrado na posse de quantidade que as próprias testemunhas policiais descreveram como do tamanho de uma "bola de gude". Em que pese a literalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, penso ser penalmente irrelevante a conduta atribuída ao recorrente.

A legitimidade da intervenção do Direito Penal exige a identificação do desvalor da infração e a contrariedade substancial ao conteúdo axiológico da norma. O fato de estar na posse de quantidade ínfima de droga, embora tipificado formalmente, carece de uma exegese valorativa quanto ao bem jurídico tutelado.

No caso concreto, o princípio da ofensividade ou lesividade informa que o fato não constitui verdadeiro ilícito se não representar real lesividade à saúde pública. A posse de porção irrisória de crack, destinada ao consumo estritamente individual e sem evidência de mercancia ou periculosidade social da ação, não é capaz de ofender o contexto da sanidade coletiva.

Estão presentes os vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social; (c) reduzido grau de reprovabilidade; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

Neste sentido, a apreensão de ínfima quantidade de entorpecente, como uma pedra de crack, autoriza a absolvição por atipicidade material.

Embora o Tema 506/STF tenha focado na maconha, o princípio constitucional da insignificância permanece aplicável a outras substâncias quando o desvalor do resultado for nulo ou irrisório para o Direito Penal como
ultima ratio
.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser integralmente reformada para absolver o apelante, reconhecendo-se que o fato narrado não constitui infração penal sob a ótica da tipicidade material.

DISPOSITIVO

Isto posto,
DIVIRJO DO JUIZ RELATOR
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVER
o réu
Cassio Pereira Costa Franca
da imputação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância, na forma do art. 386, III, do CPP.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, art. 55; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 30; CPP, art. 386, III; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante:
STF, HC 110.475, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 14.02.2012; STF - RE: 635659 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, j. 26/06/2024; TJES, 4ª Turma Recursal, Apelação nº 0004255-51.2014.8.08.0021, Rel. Juiz Rafael Dalvi Guedes Pinto, j. 31.03.2016; TJPR, 4ª Turma Recursal, Apelação nº 0005588-06.2018.8.16.0173, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, j. 25.07.2022.

Documentos relevantes citados:
ID 17511312 (Sentença); ID 36112193 (Termo Circunstanciado/BU); ID 17511320 (Recurso de Apelação).